Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DECISÃO A emenda ofertada (id. 75971933) atende o quanto solicitado na letra “b” da decisão de id. 74436604. Todavia, conforme salientado na decisão anterior (id. 75328408), ambos os valores (multa processual e honorários sucumbenciais) incidem sobre o valor da causa. Assim, descabida a inclusão, desde logo, de honorários advocatícios sobre o valor da multa, tal como ocorreu na espécie. Atente-se que os consectários do art. 523, § 1o, do CPC serão acrescidos ao valor do débito apenas se não houver pagamento voluntário, o que ainda não se oportunizou. Emende-se quanto ao valor do débito, especialmente em relação aos honorários de sucumbência, instruindo o feito com nova planilha atualizada do débito. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator